Tribunal: TJES
Processo: 0000192-87.2021.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-87.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO MARCHEZI DOS REIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000192-87.2021.8.08.0004

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LEONARDO MARCHEZI DOS REIS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. MARCO INICIAL PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por LEONARDO MARCHEZI DOS REIS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte requerente relata que é Policial Militar da reserva, tendo seu ato de aposentadoria publicado no dia 11/05/2020. No entanto, durante o período que antecedeu seu afastamento definitivo, deixou de gozar de férias-prêmio a que tinha direito, referente ao período de janeiro de 2007 a janeiro de 2017. Requer, portanto, através da presente demanda, a condenação da parte requerida para que pague a indenização referente às férias-prêmio não gozadas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

23- Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, na,forma do artigo 487, inciso I do CPC, o pedido contido na exordial, para determinar a CONDENAÇÃO do Estado do Espírito Santo, ao pagamento de indenização no montante de R$18.197,24 (dezoito mil, cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), com juros e correção ex lege, pelo mês de férias não gozadas relativo ao período aquisitivo de 01/03/2001 a 28/02/2002, em favor da parte requerente.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela prescrição da pretensão autoral, dado que a aposentadoria teve início em 15/02/2016 e a presente ação somente foi ajuizada no dia 19/02/2016.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

O recorrente arguiu preliminar de prescrição quinquenal, contudo,
considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 15/02/2016, e a propositura da presente ação em 12/02/2016, não houve o decurso do lapso de cinco anos. Ademais, para fins de contagem de prazo apenas é considerada a data do primeiro protocolo.

Neste sentido:

"A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público".
Tema Repetitivo 516
.

Nesta esteira, considero que a sentença deve ser mantida incólume nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §3º do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)